Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. No caso, o agravante/exequente já adotou a liquidação prévia do julgamento da sentença coletiva. Portanto, ainda que o Superior Tribunal de Justiça entenda que se trata de requisito indispensável para ajuizar o cumprimento de sentença coletiva genérica, o procedimento já foi adotado pelo exequente, razão pela qual não há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.